Tribunal: STF
Processo: ADI 2006
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
   ARTIGO 3º, § 4º, DA LEI N. 9.137/96. IMPOSSIBILIDADE DE
   PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DO ATO
   NORMATIVO IMPUGNADO POR LEI POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO
   OBJETO DA AÇÃO.
1.      A Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
   de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
   Empresa de Pequeno Porte, nos termos do disposto no artigo 89,
   revogou expressamente, a partir de 1º de julho de 2007, a Lei n.
   9.317, de 5 de dezembro de 1996.
2.      A jurisprudência desta Corte
   é firme no sentido de que a revogação do ato normativo impugnado
   por outro ato superveniente prejudica a análise da ação direta.
   Precedentes.
3.      Ação direta de inconstitucionalidade julgada
   prejudicada.